Tribunal: TCU
Processo: 047.747/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 168/2021-TCU-Plenário Considerando a jurisprudência desta Corte considera que se houver número suficiente de participantes habilitados que proporcionem a obtenção de proposta vantajosa para a administração, restam superados os efeitos de potencial restrição editalícia (p.ex. acórdãos 3306/2014 e 2066/2016, ambos do Plenário deste Tribunal). Considerando que a licitação eletrônica 180/ADLI-3/SBHT/2020 contou com a participação de treze empresas, sendo obtida proposta inferior em aproximadamente 12% ao valor orçado pela administração. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante; retirar a chancela de sigiloso; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 25), ao denunciante; fazer a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 047.747/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Infraero que a exigência de registro da licitante em conselho de fiscalização profissional e de comprovação de que determinados profissionais componham o quadro permanente da empresa na data prevista para a abertura do certame, identificada nas alíneas "a" e "c" do subitem 5.1.1 do edital da licitação eletrônica 180/ADLI-3/SBHT/2020, constitui afronta ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, conforme vasta jurisprudência desta Corte de Contas, devendo a entidade evitar a ocorrência de falhas semelhantes em licitações futuras.